Tribunal: TJPA
Processo: 0888693-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0888693-61.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4.714/87. SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração Pública.

2.

No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984.

3.

o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo.

4.

Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF

5.

Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER o Recurso Adesivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ e

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto por ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Ordinária Revisional De Proventos (Obrigação De Fazer) Para Pagamento De Progressão Funcional Horizontal Por Antiguidade Com Pedido De Pagamento De Retroativo E Pedido De Tutela De Evidência, proposta contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese,
a apelante alega que é servidora estadual exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984.

Relata que à época do término da vigência da Lei n.º 5.351/1986, contava com 26 anos de efetivo exercício e deveria estar da Referência X, o que nunca teria sido observado pelo Apelado em decorrência da aplicação da Lei Estadual n.º 7.442/2010.

Com fulcro na irredutibilidade dos vencimentos, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que o Requerido implemente a progressão funcional horizontal, com base na Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, acrescendo 31,5% sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo de 09 (nove) progressões não realizadas.

Em sentença de ID.

16386540, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.I.C.”

Inconformada, a Apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 16386542), aduzindo, em suma, que possui direitos inerentes ao cargo ocupado, independentemente da forma de ingresso e, uma vez efetivada no serviço público, adquiriu direito ao enquadramento e progressão funcional por força da Lei Estadual n.º 5.351/86 regulamentada pelo Decreto 4.714/87.

O Apelado apresentou contrarrazões, conforme ID. 16386548, refutando todos os argumentos do recurso, bem como interpôs recurso de Apelação Adesivo em ID. 16386550, alegando a prescrição, sendo devidamente contrarrazoado em ID. 16386554.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16412245.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo Estado do Pará e pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por Rosalvi Dos Santos Fernandes.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação interposto por Rosalvi Dos Santos Fernandes, entretanto, não conheço o Recurso Adesivo interposto pelo Estado Do Pará, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, eis que não houve sucumbência recíproca, nos termos do § 1.º do art. 997 do CPC,

Passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração Pública.

Pois bem.
No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984.

Ressalta-se que as Legislações trazidas pela Apelante, quais sejam Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, são claras ao dispor que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, bastando que o servidor preencha os requisitos legais para que seja elevado na referência funcional subsequente, tenha permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no órgão.

Contudo,
o Regime Jurídico dos servidores (Lei n.º 5.810/94) destaca que “a promoção é a progressão funcional do servidor estável”, ou seja,
trata-se de direito conferido apenas aos servidores públicos efetivos
, que não é o caso da Apelante, na medida em que de acordo com o seu ato de nomeação (Portaria n.º 2.979/84 – DIVAP/DEES - Num. 16386514 - Pág. 3), foi admitida no serviço público na condição de temporária, não tendo comprovado posterior aprovação em concurso público ou ser portadora de estabilidade extraordinária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no sentido de que apenas são efetivos os servidores que ingressaram na administração pública mediante aprovação em concurso público.

Insta ressaltar que mesmo os agentes públicos que se amoldaram ao artigo 19 da ADCT e foram estabilizados por isso, são servidores estáveis, porém não efetivos.

Dessa forma,
o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo.

ADCT, Art. 19.
Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º
O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte precedente da Corte Constitucional em caso originário deste Estado:

EMENTA Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Inexistência de erro de fato na decisão rescindenda. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em erro de fato se a decisão rescindenda, proferida em sede de agravo de instrumento em recurso extraordinário, parte de contexto fático já delineado pelo acórdão de origem para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A suposta inadequação dos precedentes mencionados como razão de decidir, se ocorrente, caracterizaria erro de direito e não de fato, que se dá quando o decisum admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. 3.
Inexiste erro de direito na decisão rescindenda, que se harmoniza com o posicionamento firmado na Corte de que os direitos e vantagens instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis.
Precedentes: RE nº 400.343-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Min. Eros Grau, DJe 1º/8/08; RE nº 383.576-AgR/CE, Segunda Turma, Relatora a Min. Ellen Gracie, DJ 5/8/05; e RE nº 163.715/PA, Segunda Turma, Relator o Min. Maurício Corrêa, DJ 19/12/96. 4. Agravo regimental não provido. (AR 2431 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015) (grifos nossos)

Sobre a matéria, importante transcrever o trecho informativo de nossa mais Alta Corte de Justiça, veiculado pelo ministro Dias Toffoli, in verbis:

“O Ministro Dias Toffoli aduziu que a efetividade seria atributo do cargo, enquanto a estabilidade seria a aderência no serviço público quando houvesse o preenchimento de determinadas condições fixadas em lei. Destacou que, na aplicação do art. 19 do ADCT, o servidor público, quando preenchidas as condições fixadas no dispositivo, seria estável, mas não efetivo, ou seja,
TERIA O DIREITO DE PERMANECER NO SERVIÇO PÚBLICO, NO CARGO EM QUE FORA ADMITIDO, MAS NÃO SERIA INCORPORADO À CARREIRA, NÃO TERIA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NEM TAMPOUCO AOS MESMOS BENEFÍCIOS DOS INTEGRANTES DA CARREIRA
.” (RE 716378/SP, Rel, Min. Dias Toffoli, 01/10/2014). (grifo nosso)

Assim sendo, o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Corroborando com o alegado, estre E. Tribunal de Justiça já emitiu decisão afastando o direito a progressão funcional diante da não comprovação de estabilidade no serviço público. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos fatos alegados, sendo incompatível dilação probatória. 2.
O servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, e detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, como ocorre na hipótese em julgamento, somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo.
3.
Assim, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF
. 4. Ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser tutelado, denega-se a segurança. Decisão unânime

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA – Nº 0801248-74.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2018)

Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF.

Com isso, é evidente que
a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO o Recurso Adesivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ e

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto por ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2024